Tribunal: STF
Processo: RHC 220104
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 733.407/ES.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 25/03/2021, juntamente com outras duas pessoas, ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35, caput (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343, de 2006; e art. 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826, de 2003. Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.



    4. Neste recurso em habeas corpus, a defesa aponta constrangimento ilegal consistente na ilicitude da prova que alicerçou a prisão, dizendo-a obtida com invasão do domicílio do recorrente, sem justa causa ou mandado judicial. Afirma inexistentes fundadas razões da ocorrência de crime na residência a autorizarem a entrada. Diz não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Articula com a suficiência de medidas diversas da prisão descritas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    5. Requer, liminarmente, a revogação. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade da prova.



    6. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 54).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Plenário, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. O Tribunal de origem, em consonância com esse entendimento, ao denegar a ordem de habeas corpus, afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio. Eis os principais trechos do acórdão:



    “De início, no tocante às alegações de nulidade na busca e apreensão em razão da inexistência de mandado e supostamente por não encontrar-se fundada em fortes razões, não observo ilegalidade a ser sanada pela presente via. Explico. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, através do Tema 280/STF, que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    Neste aspecto, extraio do Termo de Declaração que presta de fls. 25-v/26-v, do policial condutor do paciente que: 



    “(…) por volta das 11:30 horas, foram informados pela equipe de serviço reservado, que o motorista de um veículo HB20, de cor preta, havia parado em frente da residência de n° 67 e entregado uma sacola para uma mulher da casa e, em seguida, saído do local e pego a Av. Monsenhor Guilherme Schmidt; que eles também informaram que um indivíduo conhecido como “Dentinho” estava na casa da mulher que recebeu a sacola, que fica no pavimento superior do imóvel; que saíram atrás do veículo HB20 e deram ordem de parada ao motorista, que não obedeceu e tentou empreender fuga do local, identificado como Cristiano Fagundes Silvares; que retornaram com Cristiano até a casa da rua da Madeireira Bahia e, quando já estavam chegando, o pessoal da equipe do serviço reservado informou que o indivíduo conhecido como “Dentinho”, quando viu a viatura se aproximando, jogou uma mochila de cor roxa no quintal dos fundos do imóvel; que pararam na frente da residência e foram até o quintal dos fundos do imóvel, onde encontraram a mochila roxa que Dentinho havia dispensado; que dentro da mochila encontraram uma pistola Beretta, calibre .22, com um carregador com 8 (oito) munições do mesmo calibre intactas, além de 22 (vinte e duas) pedras de crack, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) bola de haxixe, pesando aproximadamente 4 (quatro) gramas, 10 (dez) buchas de maconha e 5 (cinco) pedaços maiores da mesma substância, embalados para venda, várias embalagens para acondicionamento de drogas, 01 (uma) pedra de cocaína pesando aproximadamente 30 (trinta) gramas e, 01 (um) papelote da mesma substância[…]” 



    Ainda, a respeito da entrada no domicílio em questão, salientou o policial condutor que: 



    […] foram até o apartamento do pavimento superior, de onde "Dentinho" havia arremessado a mochila e, foram atendidos pela mulher, que foi identificada como Gislane Machado dos Santos; que "Dentinho", identificado como Iury Santos Barbosa, estava sentado no sofá da sala 'do apartamento; que perguntaram a Gislane pela sacola que ela havia recebido de Cristiano e ela respondeu que não havia recebido nada de ninguém e que poderiam olhar na casa; que foram até a varanda nos fundos do apartamento, de onde "Dentinho" havia arremessado a mochila, onde encontraram uma sacola contendo 02(dois) tablete de maconha pesando aproximadamente 308(trezentos e oito)gramas, 01 (uma) pedra de cocaína pesando cerca de 100(cem) gramas, 01 (uma) bola de haxixe pesando aproximadamente 48(quarenta e oito) gramas, 30 (trinta) buchas de maconha e 05 (cinco) pedaços maiores da mesma substância de 25 (vinte e cinco) gramas cada, 59 (cinquenta e nove) pedras de crack e várias sacolinhas para acondicionamento de drogas; que diante dos fatos, foi dado voz de prisão a Cristiano, Iury e Gislane” (…)



    Pelo narrado, resta evidenciado que constam elementos suficientes para justificar a entrada, pelos policiais, na residência. 



    E não é só. 



    À luz do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, a ação da autoridade policial mostrou-se devidamente justificada como exceção à inviolabilidade de domicílio, uma vez que o ingresso na residência foi lastreado em elementos concretos, conforme narrado no termo de declaração.



    De mais a mais, vale lembrar que o estado de flagrância no crime de tráfico de drogas protrai-se no tempo, em se tratando de delito de natureza permanente. 



    Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    (...) 



    Quanto ao suposto ingresso desautorizado em residência, reitero o esposado nas sobreditas informações, de que o flagrante se deu após ser realizada observação no local, momento em que visualizaram as ações de Iury (o qual dispensou uma mochila roxa, em que foram encontrados os objetos ilícitos); bem como que os militares teriam visualizado Cristiano entregar objeto a uma pessoa no local dos fatos e, após darem ordem de parada, o acusado teria ignorado-a e tentado empreender fuga”. (...)” (e-doc. 5, p. 2-4; grifos nossos)



    9. À mesma conclusão chegou o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, ratificando o entendimento do Relator:



    “No caso em exame, observa-se a ocorrência de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, conforme consta do decreto preventivo, a diligência foi precedida de monitoramento no local, por equipe de serviço de inteligência, para a certificação da denúncia de traficância na localidade, ocasião em que se pode visualizar o ora paciente entregando uma sacola a uma das corrés. Ademais, visualizaram ainda quando um dos corréus arremessou uma mochila pela janela, ao perceber que a viatura policial chegava ao local. 



    Assim, a partir da leitura do Tema 280/STF, resta mais adequado seguir o entendimento esposado pelo em. Min. Néfi Cordeiro, no RHC 83.501/SP, no sentido da exigência de prévia investigação policial quanto à veracidade das informações recebidas, o que de fato ocorreu no caso concreto. Destaque-se não se está a exigir diligências profundas, mas sim breve averiguação, como, por exemplo, "campana" próxima à residência para verificar a movimentação na casa e outros elementos de informação que possam ratificar a notícia anônima. (...)” (e-doc. 36, p. 4; grifos nossos)



    10. Assim, ficou evidenciado que o ingresso dos policiais na casa dos recorrentes se deu em razão de fundadas suspeitas de que se mantinham drogas em depósito, notadamente diante de denúncia anônima somadas às diligências realizadas pelos policiais quando montaram campana na localidade. Com efeito, revelada situação de flagrante delito e, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”, não se vislumbra a ilegalidade arguida. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.346.806-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022, grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022, grifos nossos).



    11. No que diz respeito à prisão preventiva, da mesma forma, não se vislumbra constrangimento ilegal. O Juízo de primeiro grau, ao impor a medida, destacou a comprovação da materialidade e os indícios de autoria, considerada a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, além de balança de precisão, arma de fogo e dinheiro em espécie. Concluiu pela necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, conforme destacado a seguir:



    “(...) No presente caso, conforme narra o APFD, após informações de que o autuado CRISTIANO FAGUNDES SILVARES estaria promovendo o tráfico de drogas em uma rua atrás da churrascaria no bairro Sernamby, em um veículo Onix ou HB 20 da cor Preta, os Policiais solicitaram apoio de uma equipe de serviço de inteligência, para que realizassem um monitoramento no local. Nesse sentido, os Policiais receberam a informação de que o motorista de um veículo HB20, de cor preta, havia parado em frente da residência de n.º 67, entregado uma sacola à uma mulher que estava na casa e, em seguida, saído do local. O autuado IURY DOS SANTOS BARBOSA, vulgo “dentinho”, também estaria na casa. Ato contínuo, os policiais deram ordem de parada ao veículo hb20, sendo que o motorista teria desobedecido e tentado empreender fuga do local, tendo sido posteriormente alcançado e identificado como o autuado CRISTIANO FAGUNDES SILVARES. O policiais teriam retornado com o autuado CRISTIANO até o imóvel, sendo que Autuado IURY DOS SANTOS BARBOSA, ao perceber a viatura se aproximando, teria jogado uma mochila de cor roxa no quintal dos fundos do imóvel. Nesse momento, os policiais teriam parado em frente à residência e ido até o quintal dos fundos do imóvel, e encontrado a mochila jogada pelo Autuado IURY; dentro da referida mochila, teria sido encontrada uma pistola beretta, calibre .22”, com carregador com oito munições do mesmo calibre e intactas, além de vinte e duas pedras de crack, uma balança de precisão, uma bola de haxixe, pesando aproximadamente quatro gramas, dez buchas de maconha, cinco pedaços maiores da mesma substância, embalados para venda, várias embalagens para acondicionamento de drogas, uma pedra de cocaína, pesando aproximadamente trinta gramas e um papelote da mesma substância. Diante dos fatos, os policiais foram até o pavimento superior da residência de onde o flagranteado IURY teria arremessado a mochila e foram atendidos pela Autuada GISLANE. No imóvel, teria sido encontrada uma sacola contendo dois tabletes de maconha, pesando aproximadamente trezentos e oito gramas, uma pedra de cocaína, pesando cerca de cem gramas, uma bola de haxixe pesando aproximadamente quarenta e oito gramas, trinta buchas de maconha, cinco pedaços maiores da mesma substância, cinquenta nove pedras de crack e várias sacolinhas para acondicionamento de drogas. (...)” (e-doc. 4, p, 2-3; grifos nossos)



    12. Além disso, verificou-se que o recorrente é reincidente:



    “(...) Conforme pesquisas, o autuado CRISTIANO FAGUNDES SILVARES possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (um) Procedimento de Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) (autos do Processo n. 0001314-40.2020.8.08.0047), em tramitação perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES; 01 (uma) Ação Penal, já arquivada, que tramitou em segredo de justiça perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (autos do Processo n.º 0001979- 95.2016.8.08.0047), onde restou condenado pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, Incisos I, II e V (4vezes), na forma do Artigo 40, do CPB – Sentença transitada em julgado em 19/09/2017, o qual gerou o Processo de Execução Criminal de n. º 0011831- 46.2016.8.08.0047, Ativo, atualmente em tramitação perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES – Regime Aberto. (...).” (e-doc. 4, p. 3; grifos nossos)



    13. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, tanto a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas, quanto a reincidência são fundamentos idôneos para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas ou quando demonstrado o risco de reiteração delitiva em razão da reincidência do paciente. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 214.368-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/06/2022, p. 30/06/2022; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    14. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator